Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o DA LAD. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado pelas provas que o réu trazia consigo e armazenava em sua residência substâncias entorpecentes, indicando a finalidade de difusão ilícita, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não é apta a desclassificar a conduta para o art. 28 da LAD.
3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), cujos requisitos são cumulativos, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.